Tribunal: TJSP
Processo: 1018931-57.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO – Financiamento de veículo – Parcial procedência – Apelo do autor – SEGURO AUTO RCF: Autor que teve a liberdade de contratação do seguro no momento da assinatura do contrato, embora não lhe tenha sido dada a opção de escolher qual seguradora contratar, diante do direcionamento do cliente a uma seguradora determinada pelo réu – Abusividade da cláusula contratual que

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO – Financiamento de veículo – Parcial procedência – Apelo do autor – SEGURO AUTO RCF: Autor que teve a liberdade de contratação do seguro no momento da assinatura do contrato, embora não lhe tenha sido dada a opção de escolher qual seguradora contratar, diante do direcionamento do cliente a uma seguradora determinada pelo réu – Abusividade da cláusula contratual que prevê o pagamento de seguro, reconhecida – Valor do seguro que deve ser restituído ao autor, acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação e correção monetária, a contar do desembolso – Sentença modificada – Sucumbência invertida – RECURSO PROVIDO.